Tribunal: TJDFT
Processo: 0738935-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ.
1 – Nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, a ação em que se exige o cumprimento de obrigação deverá ser proposta, em regra, no foro onde ela deve ser satisfeita. Assim, a Ação de Obrigação de Fazer objeto do presente Conflito de Competência deveria ter sido ajuizada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que corresponde ao foro de domicílio da parte Ré (Resolução no 1, de 08 de janeiro de 2016, do Tribunal Pleno).
2 – Verifica-se que, sem nenhuma justificativa plausível e forma totalmente aleatória, que a Autora ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília Águas Claras, Brasília e, posteriormente, por determinação equivocada do MM Juiz do Juízo Suscitado, foi redistribuída para a Circunscrição Judiciária de Taguatinga, foros estes que não possuem qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco corresponde, conforme já dito, ao domicílio de quaisquer das partes.
3 – Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Autora, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo do Foro do domicílio da parte Ré.